Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700965-65.2019.8.07.0012 AGRAVANTE: WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO AGRAVADOS: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, TODOS ACAMPANTES DA FAZENDA SÃO FRANCISCO III - ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO, DEMAIS RÉUS DESCONHECIDOS OU NÃO LOCALIZADOS, JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO, IRAN DA SILVA GARCIAS, MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO GARCIAS, JOSÉ ALVES MARTINS DESPACHO WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte agravante, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026